Tribunal: TJDFT
Processo: 0728555-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728555-82.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: EDO JOSE ULLMANN Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 32833419, caso queira. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora